Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÂO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ESCUSÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 528 do CPC, “no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.”
2. Hipótese em que se constata que os documentos apresentados pelo agravante não têm a força necessária para autorizar a conclusão de que está em dia com suas obrigações, notadamente porque demonstrou a realização de depósitos esparsos em valor inferior ao débito alimentar.
3. Recurso desprovido.